Tribunal: CARF
Processo: 37172.000232/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37172.000232/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de
riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do
MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença
do agente no ambiente de trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37172.000232/2006-08
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos aos
empregados que não estiveram expostos ao agente benzeno, determinando que a multa seja
calculado com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de maio de 2009. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 273-281) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não seria possível exigir a declaração em GFIP como entende a
fiscalização sem que antes transitem em julgado os processos
administrativos e/ou judiciais que tratam dos valores principais (NFLD no
35.762.189-1 e 35.762.190-5);
b) Os documentos apresentados pela recorrente nos autos das NFLD no
35.762.189-1 e no 35.762.190-5, além da declaração do próprio médico
perito do INSS, comprovam que os trabalhadores não tinham direito à
aposentadoria especial - descabendo a incidência do adicional do SAT e,
igualmente, a exigência de penalidade por suposto incorreto
preenchimento de GFIP;
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

c) A decisão recorrida confirma que não constam dos autos a memória de
cálculo do auto de infração, tornando certa a nulidade arguida em sede de
impugnação;
d) Ratifica os argumentos dos recursos interpostos nas das NFLD no
35.762.189-1 e no 35.762.190-5, que seguem anexas; e
e) Reiteram-se os argumentos da impugnação administrativa referentes à
abusividade da multa, seu caráter de confisco e violação a princípios
constitucionais da moralidade administrativa, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 281.

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
36.762.188-3 (fls. 23-152) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Acetisa S/A (CNPJ no
33.390.170/0001-89), referente a fatos geradores ocorridos no período de 06/2003 a 04/2004. A
autuação alcançou o montante de R$ 398.829,20 (trezentos e noventa e oito mil oitocentos e
vinte e nove reais e vinte centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 18/03/2005 (fl.
23).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 32 e 33):
3 - O preenchimento incorreto da GFIP foi especificamente no campo
"OCORRÊNCIA" dos funcionários relacionados no Anexo I, em períodos distintos para
cada um deles, onde a empresa considerou que a atividade exercida pelos mesmos NÃO
era realizada com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes, conforme ANEXO IV do RPS, de forma permanente, não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
4 - Em face desta incorreção, além da emissão do presente auto de infração, foi emitida
as NFLD's n° 35.762.189-1 e 35.762.190-5, nesta mesma data, onde estão sendo
exigidas contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social para
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas pela empresa ao funcionário pelos serviços efetivamente prestados durante
o mês e sobre as rubricas ABONO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO,
GRATIFICAÇÃO DE RETORNO DE FÉRIAS E ABONO REGIME DE
TRABALHO, conforme a atividade exercida pelo mesmo a serviço da empresa permita
a concessão deste benefício.
5 - Salienta-se, por fim, que a fiel observação da obrigatoriedade em prestar
informações exatas e completas, através da apresentação da GFIP deve ser considerada
pela empresa como política essencial ao adequado e eficaz gerenciamento dos riscos
ambientais, sob pena de irreparáveis prejuízos aos direitos do trabalhador, pois as
informações constantes da GFIP comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários, nos termos do § 2o do artigo 32 da Lei n°
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

8.212 (acrescentado pela MP n° 1.596-14/97, convertida na Lei n° 9.528/97) e do artigo
29-A da Lei n° 8.213 (acrescentado pela Lei n° 10.403/02), ambas de 24/07/91.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimentos fiscais e intimações (fls. 28-30); ii) Relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 34);
iii) Anexo I - relação de empregados com erro no campo ocorrência (fls. 35-147); iv) Anexo II -
cálculo do valor da multa aplicada (fl. 147); v) Capturas de tela do sistema DATAPREV-INSS
(fls. 148, 149 e 154); e vi) Escritura pública de procuração (fls. 150-152).
O contribuinte apresentou impugnação em 10/05/2005 (fls. 156-163) alegando
que:
a) Os documentos apresentados pela impugnante nos autos das NFLD no
35.762.189-1 e no 35.762.190-5, além da declaração do próprio médico
perito do INSS, comprovam que os trabalhadores não tinham direito à
aposentadoria especial - descabendo a incidência do adicional do SAT e,
igualmente, a exigência de penalidade por suposto incorreto
preenchimento de GFIP;
b) Para evitar decisões conflitantes, todos os processos relacionados à NFLD
no 35.762.189-1 devem ser reunidos para julgamento conjunto;
c) Devem ser excluídos os dirigentes da empresa do polo passivo da presente
demanda, uma vez que não se observam os requisitos do art. 135, III, do
CTN;
d) Ratificam-se todos os argumentos constantes das impugnações às NFLD no
35.762.189-1 e 35.762.190-5, cujas cópias são juntadas com a presente
petição;
e) O presente AI é nulo pois não apresenta a memória de cálculo, um de seus
requisitos de validade;
f) A aplicação da multa em questão é patentemente abusiva, excede a
discricionariedade permitida à administração, motivo pelo qual deve ser,
se admitida a sua aplicação, trazida a valores compatíveis com a finalidade
para a qual foi criada. Se assim não for, estar-se-á ferindo o princípio da
moralidade administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade,
constitucionalmente consagrados. Foge ao bom senso e à razoabilidade
cobrar multa de valores que a Impugnante não declarou como devido,
porque entende que devido não era. Somente após o prazo da defesa nos
autos das obrigações principais e seu devido julgamento é que seria
possível exigir a retificação da GFIP e a multa;
g) A multa cobrada possui caráter de confisco;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 163.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e atos
constitutivos (fls. 164-175); ii) Cópia do auto de infração no 35.762.188-3 (fls. 176-186); e iii)
Impugnações às NFLD no 35.762.189-1 (fls. 187-231) e 35.762.190-5 (fls. 232-258).
A Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte/MG, por meio da
Decisão-notificação no 11.401.4/0006/2006, de 04 de janeiro de 2006 (fls. 262-266), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
INFRAÇÃO FISCAL. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, Inciso IV, § 5o da Lei n.° 8.212, de 24/07/91, com a
redação da Lei 9.528/97, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Após a interposição do recurso, foi juntada a informação fiscal de fls. 290-292,
pela qual a Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte/MG recomendou a
manutenção da decisão recorrida.
A Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social,
por meio da decisão de fls. 293-295, determinou a baixa dos autos em diligência nos seguintes
termos:
Tempestivo o recurso, precedido do depósito recursal, e considerando presentes todos
os demais requisitos para sua admissibilidade, vamos à sua análise.
Sem mesmo adentrar ao mérito da questão ventilada na peça recursal, creio que o
julgamento deste Auto-de-lnfração deve ser sobrestado, a fim de ser julgado por este
Colegiado conjuntamente e simultaneamente as NFLD que com ele se vinculem.
Com efeito, é imperioso reconhecer que os fatos geradores presumidamente omitidos
em GFIP, e motivadores da presente autuação, deram ensejo a lançamento de ofício, por
meio da lavratura das NFLDs citadas pelo Contribuinte, na medida em que não houve o
recolhimento do respectivo tributo, até porque o Recorrente entendia, como de fato
entende ainda, não serem devidos.
Nesse contexto, temos que a discussão de mérito travada no âmbito daquelas
notificações, tem inolvidavelmente reflexo direito no ora questionado Al, uma vez que
se nas NFLDs se constatar, no julgamento administrativo, não ocorrido o fato gerador
que é seu objeto, não haveria omissão alguma em GFIP a acalentar a presente autuação,
e forçoso seria reconhecer sua improcedência.
Desse modo, temos que para se ter a certeza da ocorrência da infração apurada pela
douta autoridade lançadora, e julgar com coerência e imparcialidade a questão que nos é
posta, é premente que se aguarde, ou no mínimo que sejam julgados simultaneamente,
os lançamentos referentes à obrigação principal e acessória que tenham por objeto fato
intrinsecamente vinculados, como é neste caso.
Diante do exposto, voto no sentido de BAIXAR OS AUTOS EM DILIGÊNCIA, a fim
de que fiquem sobrestados junto a SRP, e sejam encaminhados juntamente com as
NFLDs, que com que ele se vinculam.
Foram anexados aos autos documentos relativos ao processo no
36378.004044/2006-71 (fls. 312-318).
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-00.080 (fls. 320-324), de 19 de agosto de
2010, determinou a conversão do julgamento em diligência nos mesmos termos da Resolução no
205-00.143. Teor semelhante se verifica na Resolução no 2301-000.146 (fls. 328-332 e 352-357).
Foi juntado o relatório complementar de fls. 341-343, reiterando as conclusões da
fiscalização acerca da exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos e indicando a
desnecessidade de realização de perícia para identificar tal fato.
Intimada do resultado da diligência, a recorrente apresentou manifestação em
16/01/2013 (fls. 358-370), alegando em síntese que:
a) Ocorreu nulidade uma vez que a contribuinte não foi devidamente
intimada da Resolução no 2301-000.146;
b) É necessária a aplicação retroativa da Lei no 11.941/2009 no que tange à
sistemática de aplicação da multa, por ser mais benéfica à contribuinte;
c) A diligência realizada pela fiscalização descumpriu a decisão do CARF,
isso porque não foi realizada a necessária perícia técnica in locco, e porque
as explicações fornecidas são insuficientes para responder aos quesitos
formulados; e
d) A perícia judicial realizada nos autos da Ação Anulatória no
2007.38.00.015495-9 constatou que os trabalhadores não estavam sujeitos
aos agentes nocivos como descrito no relatório fiscal e nas demais
autuações em face da contribuinte;
Formulou pedidos conforme fls. 399 e 370. A manifestação veio acompanhada
dos seguintes documentos: i) Substabelecimento, procuração e outros (fls. 373-389); ii) Relatório
fiscal complementar (fls. 390-395); iii) Comprovantes de andamentos processuais no CARF (fls.
396-398); iv) Sentença no processo no 2007.38.00.015495-9 (fls. 400-403); e v) Documentos
pessoais (fl. 404).
Foi apresentada manifestação às fls. 421-426, reiterando os argumentos já
apresentados nestes autos e nos demais processos em face da contribuinte relacionados ao
adicional de SAT em razão da exposição dos trabalhadores a agentes nocivos. Consta da fl. 429 a
juntada de CD contendo laudo pericial da empresa.
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-00.380 (fls. 437-442), de 18 de abril de
2013, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
9. Voto pela conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, a fim encaminhar os autos à
Superintendência Regional Sudeste II do referido estado, para que médico perito do
INSS proceda a inspeção da empresa recorrente e elabore laudo técnico a fim de
responder aos quesitos supra mencionados e dispostos na Resolução no 205-00.143.
Em resposta, foi juntada a informação fiscal de fls. 445-447, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

3. Cumpre esclarecer que a garantia legal de acesso dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - AFRFB às dependências das pessoas jurídicas fiscalizadas tem o
objetivo precípuo de permitir que a Fiscalização identifique situações de fato e
elementos de interesse fiscal, passíveis de análise e, conforme o caso, retenção ou
apreensão para eventual produção de prova da prática de ilícitos tributários ou
aduaneiros.
4. Entretanto, a verificação da existência - ou da inexistência - de exposição de
segurados obrigatórios filiados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS a
agentes nocivos à saúde ou à integridade física em seu ambiente de trabalho, durante a
execução do procedimento fiscal, em inspeção in loco, transcende a competência
técnica dos AFRFB, dada a sua impossibilidade de identificar e de mensurar a maior
parte dos possíveis agentes nocivos (químicos, físicos e biológicos) existentes naquele
momento, pois a RFB não dispõe dos necessários instrumentos para esta identificação e
mensuração (gasômetros, decibelímetros, espectrógrafos, radiômetros, etc...).
5. Além disso, a inspeção in loco das condições ambientais do trabalho, durante a
execução do procedimento fiscal, afigura-se inútil para o fim de identificar provas da
eventual exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos em
ocasião pretérita. É de se registrar que inspeções realizadas a posteriori, com idêntica
finalidade, seriam inúteis ainda que fosse possível a sua realização por agentes técnica e
legalmente competentes (Perito Médico Previdenciário - PMP do INSS ou Auditor
Fiscal do Trabalho) durante a execução do procedimento fiscal a cargo da RFB.
6. Por estes motivos a fiscalização da RFB limita-se à verificação dos documentos
exigíveis das pessoas jurídicas fiscalizadas, conforme dispõe a legislação específica
aplicável (a partir das disposições contidas nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24/07/1991, e das diversas normas técnicas sobre segurança e saúde dos trabalhadores),
a maioria dos quais produzidos pelos próprios sujeitos passivos e/ou por técnicos por
eles contratados, direta ou indiretamente (Engenheiros de Segurança do Trabalho,
Médicos do Trabalho e Técnicos em Segurança do Trabalho, conforme o caso).
7. Quando os documentos exigíveis das pessoas jurídicas fiscalizadas demonstram
inequivocamente o descumprimento da legislação, por ação ou omissão da pessoa
jurídica fiscalizada ou de seus prepostos, retratam a verdade material buscada pelo
Fisco, cabendo ao sujeito passivo, que dispõe de meios para fazê-lo, o ônus da prova em
contrário, o que não pode, por igual modo, ser conseguido com quaisquer tipos de
inspeções a posteriori, por mais competentes e conceituados sejam os agentes a realizá-
las.
8. Ao contrário, as inspeções - realizadas por pessoas legal e materialmente competentes
e não inidôneas - só terão caráter relativamente probatório quando feitas a priori, e
devidamente documentadas, conforme previsto na mencionada legislação (LTCAT,
PPRA, PCMSO, etc...), passando, aí sim, a integrar o rol de documentos que,
submetidos à análise dos AFRFB, poderão certificar que, no(s) ambiente(s) de trabalho
inspecionado(s):
8.1. não há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à
saúde ou à integridade física; ou
8.2. há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física, dentro dos chamados limites de tolerância estabelecidos (nesta
hipótese, o sujeito passivo deve cumprir as recomendações técnicas - que devem constar
dos referidos documentos - garantindo a neutralização ou a atenuação da exposição aos
níveis de segurança tolerados e comprovando materialmente o efetivo cumprimento
dessas recomendações durante todo o período a ser verificado, quando da realização de
futuro procedimento fiscal pela RFB); ou
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

8.3. há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física, mas além dos chamados limites de tolerância estabelecidos
(nesta hipótese, o sujeito passivo deve cumprir rigorosamente as recomendações
técnicas - que devem constar dos referidos documentos - necessárias a garantir a
neutralização ou a atenuação da exposição aos níveis de segurança tolerados e
comprovando materialmente o efetivo cumprimento de todas essas recomendações
durante todo o período a ser verificado, quando da realização de futuro procedimento
fiscal pela RFB); ou
8.4. há indevida exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes
nocivos à saúde ou à integridade física em seu ambiente de trabalho, além dos
chamados limites de tolerância estabelecidos e sem a adequada neutralização ou
atenuação dos efeitos desses agentes nocivos.
9. À Fiscalização da RFB cabe o lançamento das contribuições previdenciárias
adicionais previstas no art. 58 da Lei no 8.213/1991 e a aplicação das demais sanções
legais somente quando os mencionados documentos:
9.1. são omitidos da Fiscalização da RFB pelo sujeito passivo fiscalizado ou quando são
apresentados ao Fisco, mas sem observância aos requisitos formais e materiais
essenciais à verificação fiscal do cumprimento da legislação específica por parte do
sujeito passivo;
9.2. demonstram por si mesmos que, durante o período pretérito verificado pelo Fisco,
houve exposição indevida de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, nos respectivos ambientes de trabalho (subitem 8.4);
9.3. demonstram por si mesmos que, durante o período pretérito verificado pelo Fisco, o
sujeito passivo NÃO CUMPRIU as recomendações técnicas constantes dos referidos
documentos e necessárias a garantir a neutralização ou a atenuação da exposição aos
níveis de segurança tolerados (subitens 8.2 e 8.3);
9.4. demonstram inequivocamente ter sido produzidos com o propósito de ocultar a
verdade material durante o período pretérito verificado pelo Fisco, uma vez que,
confrontados com laudos emitidos a priori por autoridades legal e materialmente
competentes (Perito Médico Previdenciário - PMP do INSS, Auditor Fiscal do Trabalho
ou Perito designado pelo poder Judiciário), revelam-se fraudulentos.
10. A propósito, o § 2o do art. 251 da Instrução Normativa - IN INSS/PRES no 45, de
06/08/2010 (DOU de 11/08/2010), determina que o Perito Médico Previdenciário -
PMP do INSS, em análise médico-pericial, envie à RFB "cópia da Representação
Administrativa - RA encaminhada ao Ministério Público do Trabalho - MPT e ao
Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho do MTE, sempre que, em tese, ocorrer
desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho que reduzem os riscos inerentes
ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas aos documentos LTCAT, CAT, PPP
e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, ..." e "... da
Representação para Fins Penais - RFP encaminhada ao Ministério Público Federal ou
Estadual competente, sempre que as irregularidades previstas nesta Subseção ensejarem
a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal.".
11. Naturalmente, a previsão, em ato normativo, do envio dessas representações médico
periciais pelo INSS à RFB visa a sua oportuna análise pela fiscalização tributária, à
vista dos demais documentos exigíveis do sujeito passivo de acordo com a legislação.
12. Deve-se registrar, entretanto, que não há a possibilidade de aplicação das
disposições contidas na IN INSS/PRES no 45, de 06/08/2010, ao procedimento fiscal
que culminou com a constituição do crédito tributário tratado neste processo, pois o
mesmo foi executado antes da edição daquele ato administrativo.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

13. Pelo exposto, não há previsão legal para a que a Fiscalização da RFB realize
inspeções a posteriori com o propósito de produzir provas da existência ou da
inexistência pretérita de exposição de segurados filiados ao RGPS a agentes nocivos em
seu ambiente de trabalho.
Intimada a respeito do novo documento, a recorrente apresentou manifestação às
fls. 455-475, afirmando que:
a) A diligência novamente foi realizada somente pela Auditoria Fiscal da
RFB e não respondeu aos quesitos formulados pelos órgãos julgadores,
tendo a fiscalização afirmado que não havia necessidade de perícia.
b) Afirma o fiscal que ignorou a idoneidade dos documentos de gestão
ambiental fornecidos pela empresa, sem realizar qualquer prova da efetiva
exposição dos empregados aos agentes nocivos. Além disso, afirma não
ser possível aferir por perícia a posteriori as condições pretéritas do
ambiente de trabalho (sendo que sobre esses períodos a empresa tem
levantamentos e dados que poderiam ser analisados para o atendimento
das resoluções mencionadas). Verifica-se que, na realidade, não há
comprovação da efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos
de forma a ensejar o direito a aposentadoria especial como descrito pelo
relatório fiscal original;
c) Se não estivesse ausente a devida motivação do ato administrativo que
constituiu o crédito tributário, os autos não teriam sido baixados em
diligência por três vezes para responder quesitos que se confundem com o
próprio fato gerador do adicional ora cobrado. A falta de atendimento do
quanto já determinado pelo órgão julgador implica em nulidade da
autuação, pois, se o CARF havia decidido pela indispensabilidade da
perícia, as manifestações fiscais apenas confirmam as nulidades já
apontadas;
d) Mesmo se considerado o argumento de que não seria possível a pretendida
perícia no estabelecimento da contribuinte a posteriori, necessário afirmar
que os quesitos 5o a 7o não necessitariam de tal medida, posto que se
referem à análise do histórico de concessão de aposentadorias especiais
aos segurados da notificada;
e) Restam especificados às fls. 3751-3753 os documentos que demonstram
que os trabalhadores não estavam expostos aos citados riscos - exceto nos
casos já reconhecidos e pagos;
f) Nos autos da Ação Anulatória no 2007.38.00.015495-9, referente ao AI no
37.762.192-1, a recorrente comprovou por meio de laudo pericial judicial
que foram cumpridos todos os requisitos legais quanto à gestão e
segurança do trabalho. O laudo apresentado pela empresa com a petição de
30/05/2011 detalha a política de prevenção a riscos praticada pela empresa
e responde a alguns dos quesitos formulados pelo CARF.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia da
resolução 2301-000.380 e informação fiscal (fls. 477-489).
Em nova manifestação de fl. 497, requer a contribuinte o reconhecimento da
decadência de parte do crédito cobrado, alegando a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Apresenta, também, documentos relativos ao recolhimento de contribuições previdenciárias (fls.
498-505).
Foi proferido despacho de fl. 506 em 17 de outubro de 2017, nos seguintes
termos:
Processo sobrestado até o retorno do processo 37172.000235/2006-33, no qual o
julgamento foi convertido em diligência, por versar sobre matéria que depende, para a
liquidez do crédito tributário, do julgamento daquele processo (37172.000235/2006-33).
Em seguida, foi anexado o Acórdão no 2301-006.302 (fls. 507-527), proferido no
Processo no 37172.000235/2006-33, que deu parcial provimento ao recurso interposto, conforme
entendimento da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há
falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha
o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses
agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da
existência de riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do
MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Finalmente, pela manifestação e documentos das fls. 531-564, requereu a
contribuinte a aplicação aos presentes autos do mesmo entendimento consignado na decisão
acima citada.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de março de 2006 (fl. 271), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 06 de abril de 2006 (fl. 284). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.

Mérito
Das matérias devolvidas
Houve decisão definitiva no âmbito do CARF quanto à NFLD no 35.761.189-1,
que havia constituído crédito tributário referente ao adicional de SAT dos empregados da
recorrente no período de 04/1999 a 04/2004. Os presentes autos se relacionam diretamente com
tal demanda, uma vez que tratam das penalidades impostas pelo descumprimento da obrigação
acessória de declarar em GFIP as ocorrências e o referido adicional do SAT, no período de
06/2003 a 04/2004.
Para evitar decisões divergentes, cabe acolher o pedido da recorrente formulado às
fls. 3830-3833, com a finalidade de aplicar ao caso em tela o mesmo entendimento fixado no
processo no 37172.000235/2006-33.
Entretanto, ressalte-se que não se aplica aos presentes autos a conclusão do
Acórdão no 2301-006.302 com relação à decadência. Isso porque, verificando o período dos fatos
geradores (06/2003 a 04/2004), bem como que a contribuinte foi notificada em 18/03/2005, e
que a regra aplicável é aquela do art. 173, I, do CTN (por força da Súmula CARF no 148), chega-
se à conclusão que o crédito ora cobrado não foi atingido pela decadência.
Isso posto, transcrevo as razões do voto proferido no Acórdão no 2301-006.302
(com exceção do trecho referente à decadência) adotando-os como razões de decidir.
PRELIMINARES
6. No recurso voluntário são deduzidas questões preliminares, e por concordar com a
análise procedida no voto vencido da Resolução antecedente deste Colegiado, faço a
transcrição, e adoto como fundamento para rejeição das preliminares suscitadas.
Início da transcrição de trecho do voto vencido inserto na Resolução no 2301-000.675
Nulidades da NFLD e do Acórdão Recorrido Analiso, inicialmente, as preliminares de
nulidades da NFLD e do acórdão recorrido suscitadas pela Recorrente.
Quanto à adoção de premissas equivocadas na NFLD, penso que o relatório fiscal
contém a descrição dos fatos que são imputados à Recorrente, expondo os elementos
que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
necessários e suficientes ao nascimento da relação tributária. O ato de lançamento
encontra-se, assim, fundamentado. Se os fundamentos elencados são, ou não, válidos e
suficientes para sustentar o lançamento de ofício, trata-se de questão de mérito, a ser
enfrentada na sequência.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Quanto à ausência de elementos justificadores da base de cálculo, o Discriminativo
Analítico de Débito (DAD) da NFLD indica, a cada competência mensal, o valor da
base de cálculo do adicional ao SAT. Tal montante é formado pela conjugação das
remunerações dos empregados (Anexo I) sujeitos aos agentes nocivos (Anexo II). Não
vislumbro a nulidade "a priori".
Quanto à falta de menção do CNAE da Recorrente, tal providência não se mostra
necessária, uma vez que o lançamento versa sobre o adicional do SAT, o qual independe
do enquadramento da atividade da empresa no grau de risco.
Quanto à exclusão dos co-responsáveis, cabe esclarecer que as pessoas constantes da
Relação de Co-Responsáveis - CORESP não foram arroladas como sujeitos passivos da
NFLD, servindo o documento apenas como subsídio à Procuradoria da Fazenda
Nacional, caso haja a necessidade de execução judicial do crédito previdenciário, após a
conclusão do contencioso administrativo. É o que dispõe a Súmula CARF n° 88, de
observância obrigatória pelos conselheiros deste órgão administrativo.
Quanto à falta de demonstração da capacitação profissional da fiscalização para
dissertar sobre questões relacionadas à segurança do trabalho, é preciso considerar que
as atribuições para o exercício do cargo público são fixadas por lei, em especial a que
cria o cargo público. As valorações acerca do grau de especialização para exercício das
funções são feitas pelo legislador e não pela Administração Pública ou pelos agentes
públicos ou privados. No caso dos auditores fiscais, suas atribuições constam da Lei n°
10.593/2002, merecendo destacar a execução de auditoria e de fiscalização, objetivando
o cumprimento da legislação da Previdência Social relativa às contribuições
administradas pelo INSS, lançamento e constituição dos correspondentes créditos
apurados. Eventual assistência de outros profissionais (médicos e engenheiros do
trabalho) para subsidiar eficazmente as conclusões do auditor fiscal é possível, embora
não seja obrigatória, em virtude das prerrogativas asseguradas e das funções atribuídas
legalmente.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de prova
pericial, não há dúvida de que o ordenamento jurídico brasileiro, a começar pela
Constituição Federal de 1988, consagra o respeito ao contraditório e à ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes em processo judicial ou
administrativo. Isso não significa, entretanto, que toda e qualquer diligência requerida
pela parte deva ser automaticamente deferida pelo julgador. Nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70.235/72, a possibilidade de realização de diligências para apuração dos
fatos é uma faculdade do julgador, devendo ser exercida quando houver dúvida acerca
dos aspectos fáticos constantes nos autos, sem violação de qualquer direito
constitucionalmente assegurado.
Quanto à falta de acesso prévio aos documentos de fls. 3419-3440 (efls. 3445-3466),
constato que a fiscalização, por meio do despacho de conhecimento de diligência fiscal
(efls. 3536-3544), cientificou a Recorrente, abrindo-lhe prazo para eventual
manifestação. No entanto, o prazo transcorreu "in albis".
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade da NFLD e do acórdão recorrido.
Final da transcrição de trecho do voto vencido inserto na Resolução no 2301-000.675
[...]
MÉRITO
EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AOS AGENTES NOCIVOS, EXCETO
BENZENO.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

8. Com relação aos agentes nocivos identificados pela fiscalização, à exceção do agente
nocivo benzeno (itens 9 a 11 infra), afigura-se imperioso adotar, como razões de decidir
a mesma fundamentação apresentada no voto vencido da Resolução no 2301-000.675,
por considerar ter sido adotadas pela empresa medidas de proteção eficazes de modo a
reduzir e/ou eliminar a exposição dos trabalhadores a tais agentes nocivos, exceto
benzeno, detectados no ambiente de trabalho. Segue-se a transcrição:
Início da transcrição de trecho do voto vencido inserto na Resolução no 2301-000.675
Adicional ao SAT
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
("contribuição ao SAT"), na alíquota básica de 1%, 2% ou 3%, destinava-se
originariamente ao custeio dos benefícios concedidos em virtude de acidentes do
trabalho.
Posteriormente, o SAT passou a alcançar também o custeio da aposentadoria especial,
subsidiada pela cobrança de adicional. Desse modo, o desenvolvimento de atividade que
exponha o empregado a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação
desses agentes, comprovadamente prejudiciais à saúde ou à integridade física, e que
enseje a concessão de aposentadoria especial, está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional de 6%, 9% ou 12% ("adicional ao SAT").
A relação taxativa dos agentes nocivos e o tempo de exposição, para fins de
aposentadoria especial, constam do art. 68 e do Anexo IV do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048/99).
O adicional ao SAT incide, exclusivamente, sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas, no decorrer do mês, ao segurado empregado e ao trabalhador
avulso ou cooperado sujeitos a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou
integridade física (ao contrário do SAT básico, que incide sobre a totalidade da
remuneração de empregados e avulsos).
É importante enfatizar que a cobrança do adicional ao SAT está associada ao
desempenho de atividades que exponham segurados a riscos ambientais do trabalho, os
quais produzem prejuízos presumidos à higidez física e mental do trabalhador.
Isso significa que, para a cobrança do adicional ao SAT, a exposição ao agente nocivo
acima dos limites regulamentares deve ser contínua e efetiva, embora os prejuízos ao
empregado sejam presumidos. Ou seja, o fato de o empregado eventualmente não obter
a concessão de aposentadoria especial (por exemplo, porque o tempo de exposição ao
agente nocivo foi inferior ao patamar legal) não exime a empresa de contribuir com o
adicional ao SAT.
Por outro lado, não será devido o adicional ao SAT quando a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual neutralizar ou reduzir o grau de exposição do empregado
a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da aposentadoria especial,
cabendo à empresa comprovar o gerenciamento dos riscos e a adoção de medidas de
proteção recomendadas.
Os art. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 constituem o fundamento legal do adicional ao SAT
(grifos nossos):
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995)
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

§ 1° A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
(Redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995)
§ 2° A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3° A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei n° 9.032,
de 1995)
§ 4° O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995)
§ 5° O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei n°9.032, de 1995)
§ 6° O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11.12.98)
§ 7° O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído
pela Lei n° 9.732, de 11.12.98)
§ 8° Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 9.732, de
11.12.98)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997)
§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei n°9.732, de
11.12.98)
§ 2° Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11.12.98)
§ 3° A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
1997)
§ 4° A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
1997)
Ao sistematizar as informações acima, conclui-se que:
(a) a incidência do adicional ao SAT está condicionada à comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos (art. 58, §1°);
(b) tal comprovação deverá ser realizada pela empresa, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho, nos termos da legislação trabalhista (art. 58, §1°);
(c) a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância exclui a incidência do adicional
ao SAT (art. 58, §2°);
(d) a ausência ou a elaboração do laudo técnico em desacordo com as normas
regulamentares sujeita a empresa à multa (art. 58, §3°).
Pois bem. Nos lançamentos de ofício do adicional do SAT, o Fisco não está dispensado
de realizar a comprovação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos.
Trata-se de pressuposto legal exigido tanto para a concessão de aposentadoria especial
ao segurado (art. 57, "caput"), quanto para a cobrança do adicional ao SAT da empresa
(art. 57, §6°).
Isso não significa que o Fisco não possa se apoiar em dados retirados de demonstrações
ambientais fornecidas pela própria empresa, quando tais demonstrações são elaboradas
com base no trabalho "in loco", contemporâneas aos fatos geradores e realizadas por
profissionais habilitados em medicina e segurança do trabalho.
Estando provada a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho, a incidência do
adicional ao SAT somente será elidida se a empresa demonstrar que o fornecimento de
tecnologia de proteção coletiva ou individual aos empregados é eficaz na eliminação ou
na redução da intensidade do agente nocivo a patamares legalmente aceitáveis.
Trata-se de ônus imposto à empresa. Por isso, a pertinência do art. 410 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 100/2003, que nada mais faz do que esclarecer e regulamentar o
papel do laudo técnico mencionado nos parágrafos 1° e 2° do art. 58 da Lei n° 8.213/91:
Art. 410. Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT,
PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade entre esses
documentos, o AFPS fará, sem prejuízo das autuações cabíveis, o lançamento arbitrado
da contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 3° do art. 33 da Lei n°
8.212, de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Mas é importante enfatizar a cautela que o citado art. 410 teve ao prescrever o
arbitramento do adicional ao SAT aos casos de falta ou incompatibilidade entre as
demonstrações ambientais. Tal fato revela que as eventuais irregularidades nas
demonstrações ambientais apontadas pela fiscalização deverão ser substanciais, e não
meramente periféricas ou de ordem formal.
E nesse ponto, considero que as evidências trazidas pela fiscalização para afirmar a
ineficiência das medidas de proteção coletivas e individuais implementadas pela
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Recorrente e, assim, fundamentar a exigência do adicional ao SAT, com a devida vênia,
são frágeis, circunstanciais e não convincentes.
Primeiro, porque busca desacreditar todo o gerenciamento dos riscos ambientais
implementado pela Recorrente ao afirmar que o Programa de Prevenção de Riscos
Ambiental -PPRA deve ser elaborado anualmente. Ora, o PPRA é um programa de
higiene ocupacional cujo objetivo é a proteção da saúde e da integridade física dos
trabalhadores, a partir de medidas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle
dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. O que
o item 9.2.1.1 da NR-9 determina não é a elaboração de um PPRA a cada ano, mas sim
a avaliação do seu desenvolvimento, por meio do documento intitulado Análise Global.
E isso foi feito pela Recorrente.
Suposição semelhante também foi empregada pela fiscalização ao registrar como
fundamento da NFLD a existência de 848 exames alterados sem emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. Ocorre que a fiscalização sequer
verificou quais alterações ocorreram, deixando de comprovar a existência de nexo
causal entre a condição do empregado e o ambiente de trabalho a ensejar a emissão da
CAT, como atesta a declaração do Dr. Fernando Castanheira, médico coordenador de
medicina do trabalho da Recorrente (efls. 3215):
A Unidade de Saúde da Acesita, foi visitada pelo Sr. Atayde José Guimarães, Auditor
Fiscal da Previdência Social, que solicitou de maneira informal e sem qualquer
intimação para tanto, entre outros, ver e manusear os prontuários médicos dos
empregados da empresa.
Contudo, este acesso foi negado, foi-lhe informado o motivo, que por razões de sigilo
médico estes prontuários só poderiam ser fornecidos a um profissional da área médica e
mediante intimação específica.
Todos os outros documentos solicitados foram entregues, incluindo, mas não se
esgotando, PCMSO, PCA, fichas de controle do fornecimento do EPI, controle de
treinamento do uso do EPI, etc, sendo que nenhum deles teriam a proteção do sigilo
médico.
Quanto ao fato do Sr. Fiscal ter entendido que os 848 exames alterados deveriam gerar a
emissão de CAT para cada exame, trata-se de entendimento completamente equivocado
perante os conceitos da Medicina do Trabalho.
Isto porque, exames alterados, por si só, não significam existência de doença e muito
menos de qualquer nexo causal que possa afirmar ter aquela doença origem
ocupacional.
No caso da ACESITA afirmamos que todos os Comunicados de Acidente do Trabalho
que eram necessários ser emitidos, já o foram, jamais atingindo o montante de exames
alterados, apontados pelo Fiscal.
(...)
Portanto reafirmamos que os exames audiometricos alterados realizados na Unidade de
Saúde da Acesita, são de natureza patológica e não necessariamente causados por ruído
ocupacional. Pois, os seus limiares não correspondem a perda auditiva provocada por
ruído ocupacional.
Portanto, não há qualquer sentido na afirmativa do Sr. Fiscal quanto a necessidade de
emissão da CAT, estando a ACESITA e esta Coordenação à disposição de qualquer
perícia médica, do INSS, para visita e constatação da verdade.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Informo, também, que o Dr. Júlio Vieira Coordenador da Perícia Médica do INSS já fez
várias pesquisas nos prontuários dos nossos empregados e não encontrou nenhuma
anormalidade.
Segundo, porque são tecidas críticas sobre a eficácia das medidas de proteção coletiva e
individual sem o devido respaldo técnico e pericial.
Questionou-se, por exemplo, o tempo de duração e o modo de fornecimento de EPI aos
empregados utilizando-se de indícios com baixo poder persuasivo quanto à existência
do fato principal (a exposição dos empregados a agentes nocivos), como o baixo
investimentos em medidas de proteção coletiva e o suposto conteúdo dúbio dos
controles de entrega dos EPI aos empregados (este último elemento levou a fiscalização
a extrapolar a conclusão de que a Recorrente fornecia quantidade inferior a um EPI por
empregado).
Embora tenha atribuição para verificar livros e documentos, realizar inspeções e efetuar
o lançamento do crédito tributário, a fiscalização adentrou numa seara cujo
convencimento se dá por mecanismos eminentemente técnicos.
A legislação previdenciária não ignora tal realidade, tanto que o Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048/99) previu a assistência durante o procedimento
fiscalizatório do médico perito do INSS e da polícia administrativa em matéria laboral e
de segurança do trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego):
Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais
de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela
gerados. (Redação dada pelo Decreto n°4.032, de 2001)
§ 1° É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da
operação a executar e do produto a manipular. (Incluído pelo Decreto n°4.032, de 2001)
§ 2° Os médicos peritos da previdência social terão acesso aos ambientes de trabalho e a
outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde
ocupacional, e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos
ocupacionais, para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a
prevenção e controle das doenças ocupacionais.(Incluído pelo Decreto n° 4.032, de
2001)
§ 3° O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais,
incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade
das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o
cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. (Redação dada pelo
Decreto n° 4.882, de 2003)
§ 4° Os médicos peritos da previdência social deverão, sempre que constatarem o
descumprimento do disposto neste artigo, comunicar formalmente aos demais órgãos
interessados na providência, inclusive para aplicação e cobrança da multa devida.
(Incluído pelo Decreto n° 5.545, de 2005)
Art. 339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades
representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos arts. 338 e
343.
Portanto, não existem evidências convincentes de que as medidas de proteção coletiva e
individual implementadas pela Recorrente contra agentes nocivos no ambiente de
trabalho sejam ineficazes.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Pelo contrário, a Recorrente junta diversos documentos que destacam o cumprimento de
suas obrigações ambientais, como explicativos da política de gestão de segurança e
medicina do trabalho (efls. 1221 e 1247, 1282), apresentações sobre o adequado uso do
EPI (efls. 2607), planilhas de monitoramento do ambiente (efls. 2650), fichas de
controle do EPI por empregado (efls. 3153), lista de presença em treinamentos (efls.
3252), certificações de conformidade nas especificações ISO 9001, 14001 e 18001
(anos posteriores ao período autuado) e laudo técnico elaborado em 2010 por perito
contratado, atestando as boas práticas de gestão e segurança do trabalho (efls. 3862).
Não havendo falta de demonstrações ambientais (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO,
LTCAT ou PPP) ou incompatibilidade entre esses documentos, na esteira preconizada
pelo art. 410 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003, restaria à fiscalização fazer
a prova direta da ineficiência das medidas de proteção coletiva e individual. Trata-se de
ônus inescusável da acusação fiscal, por integrar o procedimento administrativo de
lançamento (art. 142 do CTN), e que não pode ser transferido à Recorrente nem ter sua
realização postergada.
Por isso, entendo inoportuna a diligência pretendida pela composição anterior dessa
turma, com vistas à realização de perícia "in loco", tendente a verificar a exposição ou
não dos empregados a agentes nocivos no ambiente de trabalho.
No fundo, tal providência não busca dirimir dúvidas sobre fatos colhidos pela
fiscalização no procedimento de constituição do crédito tributário. Busca, na verdade,
sanar uma omissão ocorrida durante os trabalhos de auditoria e que acabou por macular
a validade do ato de lançamento. Ou seja, a comprovação da efetiva exposição do
empregado aos agentes nocivos, por ineficácia da tecnologia de proteção, não foi feita
pela fiscalização e agora, em sede recursal no contencioso administrativo, pretende-se
certificar a existência ou não de fatos ocorridos há mais de dez anos. E isso, a meu ver,
com a devida vênia, não é possível.
Final da transcrição de trecho do voto vencido inserto na Resolução no 2301-000.675
EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AO BENZENO.
9. Convém retornar aos termos do voto vencedor inserto na Resolução no 2301-000.675,
uma vez que formulara pedido de esclarecimentos sobre a exposição dos trabalhadores
aos agentes nocivos: tolueno, benzeno e xileno.
9.1. Sobre a matéria, da informação fiscal produzida (e-fls 4231/4236), destacam-se os
subitens 2.2, 2.2.1 e 2.2.2, abaixo transcritos:
2.2 – Compulsando os autos, verifica-se que, dentre os elementos de prova carreados
pela defendente por ocasião da apresentação de sua peça inicial de defesa, o documento
acostado às efls. 1317/2222, com a identificação “DOC. N° 07 - LEVANTAMENTO
AMBIENTAL”, fazendo referência aos Relatórios 1998 e 1999, observou para algumas
funções e áreas a concentração de benzeno maior que 0,05ppm, conforme se constata
das efls. 2057; 2067; 2070; 2071; 2097; 2098; 2099; 2103; 2104; 2105, em anexo. 2.2.1
– Ressalte-se, por oportuno, que os retro citados documentos corroboram as
informações da autoridade fiscal lançadora que identificou de forma individualizada,
por função e área, os trabalhadores com exposição apenas ao agente químico benzeno,
conforme consta do ANEXO II da NFLD DEBCAD 35.762.189-1 - EXPOSIÇÃO DOS
EMPREGADOS AOS AGENTES NOCIVOS, às efls. 978/1063, cujo Anexo não fez
referência aos agentes químicos Tolueno e Xileno.
2.2.2 – Isto posto, com base nos dados e informações constantes das planilhas pelo
Auditor Fiscal notificante, identificadas como ANEXO I da NFLD DEBCAD
35.762.189-1 – FOLHA DE PAGAMENTO, acostadas aos autos às efls. 219/888,
elaboramos nova planilha contemplando apenas os trabalhadores em cujas funções e
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

áreas foi observada a concentração de benzeno maior que 0,5 ppm, que passa a integrar
a presente Informação Fiscal.
9.1.1. Segue-se visão de parte dos documentos anexados às e-fls 4219/4228 que
guardam correspondência com os documentos citados no item 2.2 da informação fiscal,
em que se procurou destacar as funções que, nos termos do relatório, estão submetidas
ao agente nocivo benzeno.

9.2. As informações reunidas no quadro precedente mostram-se elucidativas para atestar
que determinas funções e áreas da empresa estão submetidas a um determinado grau de
concentração do agente nocivo benzeno.
9.3. Também foi elaborada nova planilha contemplando os trabalhadores em cujas
funções e áreas foi observada a concentração de benzeno não excedente a 0,5 ppm (e-
fls. 4.183/4.217).
9.4. Conforme se observa da informação fiscal, no auto-de-infração não foi constatada a
exposição aos agentes químicos Tolueno e Xileno.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

10. Em consulta a julgados da 2a Seção de Julgamento, foi-nos possível fazer uma
compilação de decisões que analisaram a matéria, ao concluir que a avaliação de riscos
do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o lançamento
de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de constituir o crédito
tributário.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. 13o SALÁRIO
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos
ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho. O
adicional ao SAT/RAT incide sobre os valores pagos a título de 13o Salário.
AGENTE NOCIVO. BENZENO. RUÍDO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente
de trabalho.
É devida a cobrança de adicional para custeio da aposentadoria especial quando
inexistente ou deficiente o gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à
exposição aos agentes nocivos Benzeno e Ruído.
(acórdão no 2201-004.405; sessão de 03/04/2018)
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. BENZENO. CÁDMIO. ADICIONAL
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial incide
sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agentes benzeno e cádmio
avaliados apenas de forma qualitativa, que considera a nocividade pela simples presença
no processo produtivo e no ambiente laboral, independentemente de mensuração.
(acórdão no 2401-004.411; 16/06/2016)
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha
o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses
agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da
existência de riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO. A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do
MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Acórdão 2401-004.594; 07/02/2017
11. Diante dos esclarecimentos produzidos pela informação fiscal (e-fls 4231/4236),
forma-se convicção sobre a situação fática acerca da efetiva exposição dos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

trabalhadores relacionados na planilha (e-fls. 4.183/4.217) ao agente nocivo benzeno, e
diante de outra constatação fática, qual seja, a circunstância da avaliação de riscos do
agente nocivo benzeno ser qualitativa e presumida, independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conclui-se devido
o adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente nocivo benzeno,
com relação nominal na planilha de e-fls 4.183/4.217.
Do quanto exposto, entende-se que:
a) Devem ser afastadas as preliminares alegadas pela recorrente; e
b) A fiscalização não comprovou suficientemente que os trabalhadores da
empresa, e consequentemente também os empregados das prestadoras de
serviço em regime de cessão de mão de obra, estariam sujeitos aos agentes
nocivos descritos no relatório fiscal acima dos limites aceitáveis - exceto o
benzeno, para o qual inexistem níveis seguros de exposição.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento das penalidades apenas no que diz
respeito ao descumprimento das obrigações acessórias relativas ao adicional do SAT dos
funcionários que estavam expostos ao benzeno.
Quanto ao cálculo da multa diante das alterações promovidas pela Lei no
11.941/2009, entendo que deve observado o disposto na portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de
04 de dezembro de 2009, que transcrevo a seguir:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 261 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 26 e 57 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
resolvem:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo da multa os valores relativos aos empregados que não estiveram
expostos ao agente benzeno, determinando que a multa seja calculado com base na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de maio de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000232/2006-08

Fl. 603
DF CARF MF
Original